Tribunal: TJDFT
Processo: 0745399-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTA RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante/réu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante/réu, à luz de sua situação financeira e das despesas alegadas.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 98 do CPC exige comprovação de insuficiência de recursos para a concessão do benefício, analisada à luz do caso concreto.
4. O agravante demonstrou rendimentos mensais superiores a R$ 30.000,00, o que ultrapassa a média nacional e indica capacidade para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
5. A alegação de despesas relacionadas ao sustento de seus pais não foi acompanhada de comprovação suficiente para caracterizar dependência ou incapacidade financeira deles.
6. A concessão da gratuidade de justiça à parte adversa não interfere na análise do pedido do agravante, pois o benefício é personalíssimo, conforme o artigo 99, § 6°, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a